Tribunal: TJSP
Processo: 1036326-43.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação – Reintegração de posse – Imóvel - Contrato de comodato verbal – Possuidores se negaram a sair do bem – Pedido de desocupação não atendido – Configuração de esbulho – Composse não verificada – Posse anterior e exclusiva exercida pela autora - Reintegração de posse determinada – Danos materiais – Indenização – Direito da autora de ser ressarcida pelos prejuízos comprovados -

Ementa:
Apelação – Reintegração de posse – Imóvel - Contrato de comodato verbal – Possuidores se negaram a sair do bem – Pedido de desocupação não atendido – Configuração de esbulho – Composse não verificada – Posse anterior e exclusiva exercida pela autora - Reintegração de posse determinada – Danos materiais – Indenização – Direito da autora de ser ressarcida pelos prejuízos comprovados - Recurso desprovido – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036326-43.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANA
PAULO SCHIMITZ RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e ASSOCIAÇÃO
NASCER E CRESCER DO JARDIM DA FELICIDADE, são apelados
ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSE E CENTRO COMUNITÁRIO e NATALINA
CERCHIARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036326-43.2017.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 51503
APEL.No: 1036326-43.2017.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE SANTO AMARO)
APTE. : ANA PAULO SCHIMITZ RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA)
E OUTRO
APDO. : ASSOCIAÇÃO CASA SÃO JOSÉ E CENTRO COMUNITÁRIO E
OUTRO
Apelação Reintegração de posse Imóvel - Contrato de
comodato verbal Possuidores se negaram a sair do bem
Pedido de desocupação não atendido Configuração de
esbulho – Composse não verificada Posse anterior e
exclusiva exercida pela autora - Reintegração de posse
determinada Danos materiais Indenização Direito da
autora de ser ressarcida pelos prejuízos comprovados -
Recurso desprovido Sentença mantida.
Trata-se de recurso de apelação tirado em
ação de reintegração de posse, com pedido de liminar, que
Associação Casa São José e Centro Comunitário move contra
Ana Paulo Schimitz Rodrigues e outros invasores.
A r. sentença de fls. 737/741, declarada a
fls. 747, cujo relatório se adota, deferiu a tutela de
urgência pleiteada e julgou procedente a ação para que a
autora seja reintegrada na posse do imóvel, condenadas as
rés à restituição do imóvel e ao pagamento de indenização
pelos danos materiais suportados por aquela, a serem
apurados em cumprimento de sentença.
Condenou ainda as rés ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036326-43.2017.8.26.0002 -Voto no
3
esses no valor de R$ 5.000,00 (CPC, art. 85, §8o),
suspensa a exigibilidade de referidas verbas em vista da
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
Irresignada, apelou a parte requerida a
fls. 756/763. Insiste que o ingresso no imóvel, objeto do
litígio, se deu com o consentimento da autora. Sustenta
que representa a Associação Nascer e Crescer do Jardim da
Felicidade e outros moradores da região, que contribuíram
na construção de um espaço de entretenimento e cultura
para as crianças do local no imóvel, sem a cobrança de
“tarifas exorbitantes” para sua utilização e finalidade
de acolhimento gratuito às pessoas locais na prática de
ações educativas e culturais, visto se tratar de região
muito pobre. Entende que a decisão apelada viola
princípios constitucionais e por isso merece reforma.
Discorre sobre a função social da propriedade. Defende
que a instrução probatória demonstrou que a posse foi
cedida pela autora, e que jamais existiu esbulho
possessório ou comodato, mas composse. Afirma que a
Associação ANACREF também exercia atividade no local, que
o espaço pertencia à coletividade e se buscou uma forma
de utilização coletiva do local e que o serviço de creche
fosse gratuito. Defende ser incontroverso, conforme
depoimento da representante da própria autora, a senhora
Natalina, que na reunião realizada em março/2016 ficou
acordado que o espaço serviria ao fim para o qual foi
criado, qual seja, atender a comunidade. Diz que a autora
sempre teve acesso ao imóvel, mesmo após a suposta
ocupação, realizando atividades religiosas (novenas)
sendo que afirmou possuir as chaves do local. Sustenta
que a construção da creche se deu com o auxílio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036326-43.2017.8.26.0002 -Voto no
4
integrantes da comunidade, tanto na construção quanto na
arrecadação de recursos. Invoca a existência de composse
(CC, art. 1.199) para justificar a sua relação com a
coisa, pautando seus argumentos na reunião realizada
entre as partes, em que se definiu a utilização
compartilhada do espaço pelas entidades, com a realização
de projetos gratuitos visando à melhoria de vida das
crianças,
jovens
e
adultos da
comunidade. Entende
inexistente comodato ou prática de esbulho, mas sim
composse. Busca sua manutenção na posse do imóvel, com
respaldo no artigo 6o da CF/88. Relativamente à
indenização por dano material, pede seu afastamento, ante
a sua não comprovação, ressaltando que a mobília que
havia, permanece no local à disposição da comunidade.
Argumenta que a autora apresenta documentos unilaterais,
que nada demonstram acerca do alegado dano material,
inexistindo culpa ou propósito em lesar a autora, pelo
que pede o afastamento de sua condenação. Pediu o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo, com
contrarrazões (fls. 766/774).
Determinou-se o cumprimento imediato da
ordem de reintegração de posse determinada na sentença
(fls. 786), o que foi feito na data de 29/11/2019, nos
termos do auto de fls. 792.
É o relatório.
A autora postulou a reintegração de posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036326-43.2017.8.26.0002 -Voto no
5
em razão de ocupação de parte do imóvel pela parte ré,
instada à desocupação voluntária bem não atendida. Daí a
caracterização do esbulho.
De fato, o conjunto probatório amealhado
dá conta do esbulho praticado pela requerida.
Inequívoco pela prova oral coligida em
audiência, notadamente pelo depoimento pessoal da ré, que
a autora detinha a posse anterior e exclusiva da coisa,
sendo portanto certa a necessidade de se entender a
presente relação como um comodato, verbal, e não composse
como quer a requerida.
A autora, representada pela religiosa
Natalina Cerchiaro, em depoimento pessoal, admitiu que
após a reunião realizada na Casa São José, permitiu o uso
do espaço no bem litigioso pela requerida para o
desenvolvimento de atividade em conjunto, “para ver se
dava certo”, e no futuro iria ver como ficava, mas a
parte requerida vandalizou o local, utilizando-o em
benefício próprio, arrombando salas, desvirtuando a
finalidade
do
seu
uso,
impossibilitando
assim
a
continuidade do desenvolvimento da atividade de creche
para os pequenos, que a autora sempre exerceu, atendendo
os que não conseguiam vaga na Prefeitura.
A
ré
Ana
Paula,
representante
da
Associação Nascer e Crescer no Jardim da Felicidade, cujo
objeto
seriam
projetos
culturais,
disse
que
essa
associação foi constituída em 2007, cuja sede não fica no
endereço do imóvel objeto do litígio, e que nele
ingressou em outubro de 2016, quando, segundo ela, esse
não estava ocupado por ninguém desde janeiro, mas
reconheceu
que
antes
lá
funcionava
uma
creche

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036326-43.2017.8.26.0002 -Voto no
6
administrada pela Associação autora, representada pela
dona Natalina, a quem conhece há aproximadamente 20
(vinte) anos. Admite que ingressou lá após a reunião na
Casa São José, com a concordância da autora, que aceitou
inicialmente dividir o espaço, sem prazo fixo para que
permanecesse no local, que estava mobiliado com berços,
tatames, etc., os quais acomodou em um cômodo, mas se
negou a de lá sair após o pedido da autora.
As
demais
testemunhas
ouvidas
nada
disseram que pudesse infirmar essa conclusão.
A senhora Beatriz, ouvida em Juízo, narrou
que prestava serviços na Casa São José como
psicopedagoga, e foi convidada pela representante da
autora, senhora Natalina, para ser coordenadora da
creche, vindo a visitar o imóvel em 2016, sendo que ao
chegar lá verificou que não estava funcionando uma
creche, pois o imóvel estava fechado e as chaves estavam
com a depoente, recebidas das mãos da senhora Natalina.
Não chegou a abrir as portas do imóvel. Realizaram uma
primeira reunião na Casa São José, onde ficou acertado
que naquela comunidade carente funcionaria uma creche num
trabalho em conjunto de ambas partes. Na segunda reunião,
bastante tensa, realizada no imóvel em litígio, a
depoente saiu antes de terminar, e devolveu as chaves.
A senhora Jemima afirmou que mora próximo
ao local e que conhece o prédio há anos, onde funcionava
uma pequena creche mantida pela Irmã Natalina, a qual foi
frequentada por seus filhos Letícia e David, e que em
2016 presenciou umas pessoas pedindo para desocuparem o
imóvel, pois no prazo de três dias ele seria “tomado”. No
mesmo sentido o testemunho de Carlos Antonio.
A testemunha da ré, Wilson, afirmou que
conhece a associação da requerida, que não conhece a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036326-43.2017.8.26.0002 -Voto no
7
associação autora, mas dela já ouviu falar, e que conhece
a Irmã Natalina, confirmando que antes no imóvel
funcionava uma creche pequena cuidada pela religiosa e
outras pessoas, e que atualmente, na data da colheita do
testemunho, a associação requerida, representada por Ana
Paula, ocupa o imóvel. Disse que esteve presente na
reunião de 2016 e afirmou que antes disso no imóvel só
funcionava a creche, e que depois da reunião a associação
requerida passou a trabalhar no imóvel.
A testemunha da autora, Maria Ivanilda
afirmou que prestava serviços de limpeza à associação
autora, tanto na Casa São José, quanto no imóvel do
litígio onde funcionava a creche cuidada pela Irmã
Natalina. Não conhece a associação requerida, mas sabe
que estavam no imóvel, pois foi retirar as coisas de lá
para uma reforma que seria feita no local, e não havia
funcionamento da creche nesse período.
Restou
comprovado
pela
prova
oral,
notadamente pelo depoimento pessoal da ré, que a autora
da demanda, ora apelada, exercia a posse anterior e
exclusiva sobre o bem e cedeu parte de seu espaço em
comodato verbal à associação requerida para que essa
exercesse atividade no local.
Posteriormente, em vista do mau uso do
imóvel pela requerida e não mais intencionando a autora
dar continuidade ao acertado pediu a coisa de volta, no
que não foi atendida, o que basta para caracterizar o
esbulho possessório pela apelante.
Uma vez dado em comodato o imóvel, a mera
cientificação da vontade em reaver a posse basta a
encerrá-lo,
em
caso
onde
não
haja
determinação
contratual, como ocorreu.
Não
é
outro
o
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036326-43.2017.8.26.0002 -Voto no
8
jurisprudencial:
“Dado em comodato o imóvel, mediante
contrato verbal, onde, evidentemente, não há prazo
assinalado, bastante à desocupação a notificação ao
comodatário da pretensão do comodante, não se lhe
exigindo prova de necessidade imprevista e urgente do bem
“
(STJ
4aT.RESP
605.137/
MIN.
ALDIR
PASSARINHO JR. DJU 23.08.04). No mesmo sentido (STJ 3a T
RESP 1.136.200, MIN SIDNEI BENETI)
A parte requerida invoca o instituto
jurídico da composse em suas alegações, previsto no
artigo 1.199 do Código Civil, também como fundamento de
seu pleito recursal, a propósito, transcreva-se a letra
da lei:
CC Art. 1.199. Se duas ou mais pessoas
possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre
ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos
outros compossuidores.
Por definição legal, para que houvesse
composse ambas deveriam possuir a coisa indivisa para
sobre ela exercerem atos possessórios.
No caso em análise, a posse era exercida
antes apenas pela autora que, por mera liberalidade,
cedeu à requerida parte do espaço sem prazo determinado
para lá exercerem em conjunto suas atividades.
Tratando-se portanto de mero comodato
verbal, que se encerrou uma vez manifestada a vontade
inequívoca da possuidora em não mais dar continuidade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036326-43.2017.8.26.0002 -Voto no
9
entabulado
comodato,
e
não
restituído
o
bem,
caracterizado está o esbulho possessório.
E nem se fale que a coisa pertenceria à
comunidade que ajudou na construção do prédio com doações
de recursos e trabalho dos locais, como insiste a
requerida, pois como evidenciado à saciedade pelos
depoimentos e testemunhos, embora a confecção do prédio
possa ser produto dos esforços de muitos, a autora é quem
exerce a posse há longa data sobre o bem.
Neste ponto, andou bem o i. Magistrado a
quo ao confirmar a reintegração da autora na posse do
bem, o que neste grau há de se manter.
Como se vê da r. sentença apelada, Sua
Excelência expressamente consignou a fls. 739:
“...Todavia,
'a
comunidade'
não
tem
personalidade jurídica e, nesse tocante, não pode ser
titular de posse ou propriedade de qualquer bem que seja;
se, décadas atrás, o imóvel foi construído com apoio dos
moradores do bairro (e de empresas), isso é irrelevante
para a solução do processo, porque é evidente que após
sua construção foi entregue aos cuidados da associação
Autora, que há décadas vem utilizando o local para a
consecução de suas atividades, não estando obrigada a
fazer o que 'a comunidade' quiser e sob a forma que 'a
comunidade' quiser.
Ainda
que
não
seja
ponto
jurídico
suscitado no processo, não pode ser ignorado que se 'a
comunidade' cuidou de ajudar na construção do prédio, há
longos anos ele está sob posse legítima da Autora e,
consequentemente,
tudo
vislumbra
a
ocorrência
de
usucapião, o que apenas reforça não existir o direito 'da
comunidade' de retomar um bem que afirma ter construído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036326-43.2017.8.26.0002 -Voto no
10
Não é direito das Rés classificarem seus
trabalhos como melhores que os trabalhos da Autora e, por
tal motivo, pretenderem possuir o imóvel controvertido,
sendo totalmente despida de fundamento legal a 'benevolência' das Requeridas em concordar com a
'partilha' do local. Ora, a posse do imóvel é da Autora,
é direito dela utilizar o bem conforme seus interesses,
somente podendo permanecer no local quem obtiver sua
livre concordância.
Pouco importa ainda que, no momento do
ingresso das Rés no local, o imóvel pudesse estar
fechado, para que fossem, ou não, realizadas reformas.
Repita-se: a Autora é a legítima possuidora do prédio e
dele poderia fazer o uso que melhor entendesse, inclusive
mantendo-o fechado, sem que isso dê o direito a quem quer
que seja de invadi-lo ou de forçar sua presença ali,
exceção feita à hipótese de abandono jurídico, o que
jamais houve.”
Não logrou êxito a apelante em comprovar
justa motivação legal de permanecer no imóvel, tampouco a
invocada função social da propriedade, o que aliado ao
lastro probatório impede que esta Câmara julgadora acolha
o pleito recursal no que tange à questão possessória.
Relativamente
aos
danos
materiais,
igualmente, permanece íntegro o direito da autora se ver
ressarcida
pelos
prejuízos
experimentados,
e
que
oportunamente serão apurados em liquidação de sentença
como já determinado pelo MM. Juiz “a quo”.
A prova oral satisfatoriamente produzida
nos autos, notadamente a confissão da própria requerida
dá conta de que, quando houve a ocupação do espaço, no
local havia objetos, móveis e utensílios, que pertenciam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036326-43.2017.8.26.0002 -Voto no
11
à autora e que “foram alojados em um cômodo” pela parte
requerida.
E o fato dessa última afirmar que estão “à
disposição da autora” não afasta por si só o seu dever de
indenizar, caso haja a comprovação de que não foram
devolvidos a sua titular ou, se devolvidos, estão
imprestáveis ao uso.
Assim, não podendo ser afastado o pleito
indenizatório, mantem-se também a condenação da requerida
ao pagamento dos danos materiais da forma como arbitrado
em primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorada a verba honorária para o valor certo de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), observada a gratuidade
processual deferida.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator